Tribunal: TJDFT
Processo: 0729055-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação de reintegração de posse. Objeto. Imóvel particular. Juízo de situação do imóvel litigioso. Competência absoluta. Foro da situação da coisa (CPC, art. 47, § 2o). Distribuição anterior de ação idêntica. Extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 286, II). Ação aviada perante juízo absolutamente incompetente e por ele extinta. Atração da prevenção em detrimento do regramento que dispõe sobre competência absoluta. Inviabilidade. Conflito de competência negativo admitido e firmada a competência do Juízo suscitado.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência manejado sob o prisma de que o imóvel objeto de ação de reintegração de posse está situado em área afeta à competência territorial reservada ao juízo cível ao qual distribuída aleatoriamente a reintegratória, ensejando que seja reconhecida sua competência absoluta para processar e julgar a demanda, consoante o apregoado no artigo 47, § 2o, do CPC, conquanto anteriormente aviada ação idêntica, distribuída e extinta por juízo incompetente.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito de competência cinge-se à aferição se ação reintegratória de posse deve ser processada e julgada pelo juízo do foro do local de situação da coisa, em observância à competência absoluta preconizada no artigo 47, § 2o, do CPC, ou pelo Juízo Cível ao qual anteriormente distribuída ação idêntica, que viera a ser extinta, sem resolução do mérito, consoante dispõe o artigo 286, inciso II, do CPC, não obstante absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda possessória.
III) Razões de decidir
3. Consoante o preconizado pelo artigo 47, § 2o, do estatuto processual, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa litigiosa, cujo juízo tem competência absoluta, regramento que, dispondo sobre competência absoluta, é impassível de ser relativizado, apreensão que não se afasta em razão de anteriormente ter sido aviada ação possessória idêntica, que, endereçada a juízo absolutamente incompetente, viera a ser extinta.
4. O fato de anteriormente ter havido o ajuizamento de ação possessória idêntica junto a juízo absolutamente incompetente, que viera a ser extinta, não é apto a afastar a previsão que estabelece o foro de situação da coisa como absolutamente competente para processar e julgar a demanda (CPC, art. 47, § 2o), porquanto a prevenção de que trata o artigo 286, inciso II, do CPC, somente é aplicável em se tratando de competência relativa, que, como consabido, pode ser derrogada ou alterada, sendo sendo inviável o reconhecimento de prevenção de juízo absolutamente incompetente ou seu manejo como forma de derrogação de regra de natureza cogente.
IV) Dispositivo
5. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.